Tribunal: TJBA
Processo: 8048529-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048529-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ITABON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Advogado(s): GUILHERME VALDETARO MATHIAS, EMANUELLA DA CUNHA BARROS, ANA CLARA DE PODESTA GUIMARAES DE MATTOS AGRAVADO: UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A Advogado(s):LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA, LUCIANA GOULART PENTEADO, ROSANA DE ASSIS VENERANDO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. DÍVIDA DECORRENTE DE NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS. DECISÃO AGRAVADA SOBRE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS JUROS DE 1% AO MÊS. COMPENSAÇÃO FUTURA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor da execução, oriunda de ação monitória fundada em inadimplemento contratual relacionado ao fornecimento de produtos da linha Kibon no município de Feira de Santana/BA. A agravante impugnou a atualização da dívida, defendendo a aplicação da taxa SELIC em substituição ao modelo de juros moratórios de 1% ao mês somado à correção monetária, e pleiteou a suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação indenizatória pendente, que poderia ensejar compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, de forma retroativa, a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização da dívida decorrente de relação contratual privada; e (ii) estabelecer se é possível suspender o cumprimento de sentença até o julgamento de ação indenizatória proposta pela devedora, com base em eventual compensação futura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No momento da constituição do título executivo e da decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ainda não havia consolidado entendimento vinculante quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização em obrigações civis, havendo decisões divergentes que aplicam ora a SELIC, ora os juros de 1% ao mês previstos no art. 161, §1º, do CTN, por analogia. 4. A Lei nº 14.905/2024, que altera o art. 406 do Código Civil para estabelecer a SELIC como taxa legal de juros, ainda se encontrava em vacatio legis quando proferida a decisão impugnada, não sendo possível sua aplicação retroativa ao caso concreto. 5. A adoção do modelo tradicional — juros moratórios de 1% ao mês acrescidos de correção monetária — preserva a previsibilidade e a segurança jurídica, considerando o regime jurídico vigente à época da consolidação do título executivo judicial. 6. A compensação prevista no art. 369 do Código Civil exige dívidas líquidas, vencidas e exigíveis, o que não se verifica no caso da ação indenizatória invocada pela agravante. 7. A suspensão da execução fundada em compensação futura de crédito incerto e ilíquido comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e violaria os princípios da celeridade e segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Tese de julgamento: 1. A compensação entre créditos somente é admissível quando ambos forem líquidos, certos e exigíveis, sendo incabível a suspensão da execução com base em crédito futuro e incerto. 2. A segurança jurídica e a previsibilidade devem ser preservadas quando a legislação superveniente ainda se encontra em vacatio legis (Lei n. 14.905/2024). Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 (na redação anterior à Lei 14.905/2024) e 369; CTN, art. 161, §1º; CPC, art. 523, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Corte Especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048529-59.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ITABON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. e como agravado UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer, para negar provimento ao Agravo de Instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça